Tribunal: TJBA
Processo: 8031617-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031617-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GIEZE DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
IARA MARIA PASSOS DE SA

AGRAVADO: FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
EUDES ANTONIO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE MAIS DE 50% DO VALOR CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE IMISSÃO APÓS QUITAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo requerido em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão
liminar do juízo de origem que deferiu a imissão
da parte agravada na posse de imóvel, com base no contrato de compra e venda e comprovantes de pagamento parcial.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside em suposta
violação ao contraditório e descumprimento contratual
pelo agravante, em contraposição ao adimplemento parcial do contrato pela agravada e a ausência de risco de dano grave.

III. Razões de decidir:

A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave. No caso, a agravada demonstrou o pagamento de mais de 50% do valor do imóvel, conforme previsão contratual para imissão na posse. A alegação de nulidade por concessão da liminar
inaudita altera pars
não prospera, sendo inerente à natureza da tutela de urgência.
A ausência de
periculum in mora
restou evidenciada pela informação, não impugnada, de que o imóvel se encontra desocupado
, afastando o risco de dano irreparável ao agravante.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de demonstração de risco de dano grave justifica o indeferimento do pedido suspensivo".

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, inciso I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº
8031617-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como partes
GIEZE DOS SANTOS BATISTA
e
FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS FREITAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07